Tribunal: TJES
Processo: 5022489-26.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022489-26.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SEBASTIANA MAURO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
238

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5022489-26.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES

RECORRIDA: SEBASTIANA MAURO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ADESÃO FORMAL SUPERVENIENTE. VALIDADE DAS COBRANÇAS A PARTIR DA ASSINATURA DO PACTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. TESE FIXADA PELO STJ (EAREsp 600.663/RS). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Banestes em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, fundamentada na ausência de prova da contratação de seguro prestamista cujos descontos incidiam nos proventos da autora desde março de 2024.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: 1) a validade dos descontos realizados a título de seguro prestamista, diante da apresentação de contrato assinado pela consumidora em data posterior ao início dos lançamentos; 2) a necessidade de limitação temporal da condenação à restituição e a aplicabilidade da dobra legal; 3) a ocorrência de dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os descontos realizados entre março de 2024 e 28/08/2024 carecem de lastro contratual, sendo ilícitos. 2. A cobrança realizada em setembro de 2024 é válida, pois posterior à formalização do seguro. 3. A repetição do indébito em dobro é devida sobre os valores descontados sem contrato, uma vez que o STJ consolidou o entendimento de que a dobra independe de má-fé (EAREsp 600.663/RS). 4. Configurado o dever de pagar indenização por danos morais pela subtração indevida de verba alimentar de pessoa idosa.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a condenação de restituição em dobro aos valores pagos até o dia 28/08/2024.

Dispositivos relevantes citados: Art. 42, Parágrafo único, CDC.

RELATÓRIO

A autora, pensionista, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais em face do Banco Banestes. Alega que, desde março de 2024, sofre descontos mensais em sua conta corrente sob a rubrica "Seguro Prestamista", os quais afirma não ter contratado. Pleiteia a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação sustentando a regularidade da cobrança, acostando o contrato de seguro prestamista assinado em 23/08/2024 (id. 18182066).

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu à restituição dobrada de todo o montante e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

O banco interpôs recurso inominado pleiteando a reforma integral, sustentando a validade da contratação e a inexistência de má-fé para a repetição em dobro. Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o recurso merece parcial provimento quanto à limitação temporal da condenação.

Verifico que a proposta de adesão ao seguro (id. 18182066) foi assinada pela recorrida em 23/08/2024, com vencimento das parcelas no dia 28. Assim, a partir de 28/08/2024, as cobranças passam a ter lastro jurídico. Não há que se falar em restituição de valores pagos após a formalização do pacto, o que inclui a parcela de setembro de 2024.

Contudo, quanto ao período anterior (março de 2024 a 27/08/2024), as cobranças são indevidas e os valores a elas referentes, descontados da conta bancária da autora, devem ser ressarcidos em dobro. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, firmou a tese de que "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

Portanto, a exigência de prova de má-fé para a aplicação da dobra foi superada pela jurisprudência atual. No caso concreto, a conduta da instituição financeira em realizar descontos por seis meses sem qualquer contrato assinado fere frontalmente a boa-fé objetiva, não se amoldando à hipótese de engano justificável.

Quanto ao pleito indenizatório, a sentença também não comporta reforma. A subtração de valores em conta voltada ao recebimento de benefícios previdenciários (verba alimentar), sem suporte contratual, gera angústia e insegurança financeira que ultrapassam o mero dissabor. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença e:

LIMITAR a condenação de restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista apenas àqueles descontados até o dia 28/08/2024, afastando-se desde já a hipótese de sentença ilíquida, porquanto os valores são facilmente determináveis mediante cálculos aritméticos;

MANTER inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)